Tribunal: STF
Processo: ARE 1369818
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA, DE OFÍCÍO. MODIFICAÇÃO DA PENA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTEDA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA. MODIFICAÇÃO DOREGIME DE EXPIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDACORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. 1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância pela reiteração em crime da mesma natureza. 2. Consuma-se o delito de furto, no momento da inversão da posse do bem subtraído, enquanto a presença de câmeras ou monitoração no local do fato, não é suficiente para tornar impossível a consumação delitiva. 3. Não comprovado nos autos, meio enganoso capaz de iludir a vigilância da vítima e facilitar a subtração da coisa, impõe-se a desclassificação conduta para a modalidade simples. 4. Mantém-se a pena .ase pouco acima do mínimo legal, pela presença de circunstância negativa. 5. Não decorridos 05 (cinco) anos entre a extinção da pena do crime anterior e a data do presente fato é de rigor reconhecimento da reincidência. 6. O Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que é possível a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 7. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, impõe-se a redução da pena de multa. 8. A reincidência impede a modificação do regime aplicado no semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, desclassificada a conduta e reduzidas as penas corpórea e de multa."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIX e XLVII, alínea b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Sabe-se que o princípio da insignificância possui ind. cutív relevância no direito penal, por afastar a incidência da norma incriminados: daquela condutas, cujo desvalor da ação ou do resultado implique em uma ínfima afetação ao bem jurídico tutelado, revelando que sua aplicação acaba por torná-lo medida de política criminal bastante difundida no âmbito do direito penal moderno, descongestionando a Justiça Penal, reservando-lhe a ocupação das infrações consideradas socialmente mais graves.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal entende que a aplicação do princípio da insignificância está condicionada à observância concorrente dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF HC 90747/PR).



    No caso, entendo que a conduta perpetrada pela sentenciada não se enquadra nos vetores traçados pelos Tribunais Superiores, pois, já entrou no supermercado predisposta à subtração de coisas e em que pese serem os bens de pequeno valor comercial, as certidões de antecedentes criminais de fls. 58/59 e 65/68 retratam que este não foi um fato isolado na vida da apelante, que já sofreu duas condenações, sendo uma delas por crime da mesma natureza e ainda tramita urna terceira ação penal por furto.



    Por essas considerações, torna-se inviável o acolhimento do pedido de absolvição, com amparo no princípio da insignificância, em razão da reiteração delitiva.



    (...)



    Reporto-me às circunstâncias judiciais analisadas na sentença de fls. 216/240, com a observância agora ao artigo 155, caput, do Código Penal, que prevê reprimenda de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.



    Primeira fase - Embora não tenha ficado bem explícito na análise da culpabilidade a reprovação da conduta praticada, a processada é possuidora de maus antecedentes, conforme certidões de fls. 58/59 e 67/verso, este último com o n° 2004.01.1.018080-0, com sentença condenatória transitada em julgado aos 11/09/2006, razão pela qual fixo a pena base próxima do mínimo legal, ou seja, 01 (ano) e 06 (seis) meses de reclusão.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente